Tribunal: TJDFT
Processo: 0746571-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0746571-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 65787171). Considerando que a presente reclamação está relacionada às apelações 2014.07.1.031935-0 e 2014.07.1. 031943-0, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador (id 65780348), que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília/DF, 14/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator